Tribunal: TCU
Processo: 006.426/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 1425/2021-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pelo Grêmio Recreativo Escola de Samba Estação Primeira de Mangueira, em face do Acórdão 1425/2021-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. reconhecer a incidência da prescrição ordinária, prevista no art. 2o da Resolução-TCU 344/2022; 9.2. tornar insubsistente o Acórdão 1425/2021-TCU-Primeira Câmara 9.3. arquivar o presente processo, com fulcro no art. 11 da Resolução-TCU 344/2022.